Tribunal: TJMT
Processo: 1024487-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024487-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA - CPF: 064.360.351-41 (AGRAVADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – MANDADO DE SEGURANÇA – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – PORTADORA DE AUTISMO – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI MAIS BENÉFICA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
Agatha Carvalho Campos da Rocha,
deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o reestabelecimento da pensão por morte em favor da autora, até que esta complete 21 (vinte e um) anos em razão da aplicação analógica do art. 77 da Lei Federal nº 8.213/91.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
a redação original da Lei Complementar nº 04/90 previa no art. 245, inciso II, alínea “a”, como beneficiário temporário das pensões os filhos, ou enteados, de até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior
”, entretanto, tal disposição não se encontra mais em vigor, tendo sido reduzida a idade para 18 (dezoito) anos de idade; logo, resta claro que a agravada não cumpriu os requisitos exigidos em lei (Id. 202203154, fls.04 e 05).

Assevera que, “
o simples fato do artigo 245, II, alínea ‘a’, da LC nº. 04/90, determinar pensão temporária aos filhos até que atinja a maioridade civil ao invés de concessão da pensão até os 21 anos como estabelece o artigo 16, inciso I, da lei nº. 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social), não viola o disposto no art. 5º da Lei nº. 9.717/98
”, uma vez que, “
trata-se apenas de uma redução de limite temporal
” (Id. 202203154, fl.06).

Afirma que, “
na hipótese em apreço a impetrante/agravada não faz jus a manutenção de pensão por morte até completar 21 anos, visto que não há fundamento legal para tanto, considerando o dispositivo legal a ser aplicado (245, II, alínea ‘a’, da LC nº. 04/90)
” (Id. 202203154, fl.07).

Defende estarem ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência no âmbito do mandado de segurança, conforme exigido no artigo 1º da Lei 12.016/2009 (Id. 202203154, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão que retificou a sentença em sede de remessa necessária (Id. 202203154, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo interno (Id. 204270668).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Agatha Carvalho Campos da Rocha
impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Presidente do
Mato Grosso Previdência – MTPREV
requerendo o reestabelecimento do
benefício de pensão por morte, até que completasse 21 (vinte e um) anos, já que a benesse havia sido cancelada em razão dos 18 (dezoito) anos alcançados pela impetrante (maioridade).

Para sustentar seu pleito, requereu a aplicação analógica e benéfica do art. 77 da Lei Federal nº 8.213/91.

A liminar fora indeferida na origem.

Interposto agravo de instrumento, ao manejo recursal
fora dado provimento
de maneira monocrática,
para determinar o reestabelecimento da pensão por morte em favor da impetrante até que esta completasse 21 (vinte e um) anos
em razão da aplicação benéfica do art. 77 da Lei Federal nº 8.213/91.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume na hipotética impossibilidade de se determinar o prolongamento do benefício da pensão por morte em favor da impetrante, portadora de autismo, até os 21 (vinte e um) anos de idade, tendo em vista que
“não há fundamento legal”
na Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Id. 202203154, fl.07).

O recurso
não
comporta provimento
.

In casu
, a Agravante confirmou que é beneficiária do pagamento de pensão por morte a qual faz jus em decorrência da morte de seu genitor, servidor público estadual, falecido em 10/02/2007, de quem era dependente.

Sob essa perspectiva, não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, entendo que, ao menos nesta superficial seara cognitiva, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213/1991, qual seja,
vinte e um (21) anos
.

Dessa forma, tem-se que deve ser observado o que estabelece o artigo 5º, da Lei n. 9.717/98:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”
(destaquei).

E mais, o inciso I, do art. 16, da Lei n. 8.213/91, estabelece que os dependentes devam ser beneficiados com a pensão por morte até os 21 anos de idade, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21

(vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE –
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL –
CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II). Precedentes do STJ e do TJMT. Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(TJ-MT 10160414720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL
– 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA
AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/1998 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil. A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento, pois a pensão por morte trata-se de verba alimentar. A multa cominatória não merece incidir no caso em apreço, porque a arrecadação emana da contribuição dos próprios cidadãos adeptos ao sistema previdenciário. Dessa forma, tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão. (N.U 0011969-04.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). (Destaquei)

Assim, ao menos aparentemente, entendo que deve ser afastada a aplicação da lei local, quanto ao limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal nº 8.213/91, art. 77.

Por outro lado, no que se refere à tese ventilada pelo agravante, acerca da suposta ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência no âmbito do Mandado de segurança, entendo que, novamente,
não prospera a irresignação.

Quanto à
probabilidade do direito
(relevância da fundamentação), registre-se que,
conforme descrito alhures, há amparo tanto legal, bem como jurisprudencial para o deferimento do pleito.

Já no tocante ao perigo da demora,
presente também
o periculum in mora (
risco de dano)
, visto que se trata de verba alimentar, a qual alicerça a sobrevivência da agravante.

Posto isso, tendo em conta que a decisão combatida harmoniza-se com a moderna doutrina e jurisprudência, bem como diante da inexistência de elementos novos aptos à modificar a conclusão anteriormente adotada, a manutenção da decisão monocrática cujo deu provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024